Tribunal: TJSP
Processo: 1003488-42.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Vícios do Artigo 1.022 CPC inexistentes - Interposição do recurso com finalidade de prequestionamento e reanálise do mérito - Controvérsia recursal que foi devidamente enfrentada no julgado - Manifesto propósito infringente que não se justifica - Expressa menção a dispositivo legal que não se justifica como condição de prequestionamento, quando a matéria a que se refere

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Vícios do Artigo 1.022 CPC inexistentes - Interposição do recurso com finalidade de prequestionamento e reanálise do mérito - Controvérsia recursal que foi devidamente enfrentada no julgado - Manifesto propósito infringente que não se justifica - Expressa menção a dispositivo legal que não se justifica como condição de prequestionamento, quando a matéria a que se refere foi analisada - Embargos rejeitados.